Tribunal: CARF
Processo: 10469.721819/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721819/2017-17
ACÓRDÃO
2004-000.282 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UVIFRIOS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, formular pedido de realização de diligência
não contido na peça impugnatória, uma vez que, sobre a matéria, operado
os efeitos da preclusão.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que falar em nulidade do auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido subsidiário e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.282 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721819/2017-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por UVIFRIOS DISTRIBUIDOR ATACADISTA
LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$601.966,62 (seiscentos e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e
sessenta e dois centavos).
Segundo a fiscalização (f. 27/30), o lançamento se deu em razão da constatação de
diferença entre as bases de cálculo de massa salarial, declaradas pelo
contribuinte, na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais e a na GFIP – Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. As diferenças
apuradas entre as bases de cálculo encontram-se detalhadas no
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO LANÇADA.”
Na defesa de ingresso (f. 200/212) narra, inicialmente, ter sido acometida por
incêndio que teria destruído parcela substancial da documentação referente ao período
fiscalizado. Pretendeu fosse decretada a nulidade da autuação, ao argumento de que somente a
GFIP seria o documento hábil a apuração dos créditos tributários.
O acórdão, ao apreciar os motivos de insurgência, restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. DOCUMENTOS. RAIS.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores não declarados em GFIP
e identificados pela Fiscalização, através de documentos entregues pela
empresa, como a RAIS, quando não comprovada pelo sujeito passivo a origem da
diferença apurada. A RAIS, dentre outros documentos do Contribuinte, constitui
fonte de informação suficiente e necessária para apuração do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 223)
Cientificada em 17 de outubro de 2017 (f. 238) apresentou, em 16 de novembro
de 2017, recurso voluntário (f. 242/257) reiterando o pedido de decretação de nulidade dos autos
de infração lavrados; e, em caráter subsidiário, pediu fosse o julgamento convertido em diligência
para
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.282 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721819/2017-17
3
demonstração das supostas divergências da base de cálculo das contribuições
previdenciárias entre as declarações prestadas pela Recorrente na RAIS e na GFIP
do ano-calendário de 2013. Tal demonstração deverá ser feita mediante a
juntada das RAIS com a relação detalhada dos empregados e as remunerações
pagas, constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, bem como as
GFIPs com a relação detalhada dos empregados e as remunerações pagas, que
constam no sistema da Receita Federal, a fim de que a recorrente possa
adequadamente se defender.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para após
cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal,
modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da
defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em sede recursal acrescenta pedido subsidiário de realização de diligência
que, por franca inovação recursal, em afronta ao disposto no inc. IV do art. 16 do Decreto no
70.235/72, que determina a necessidade de, na impugnação, seja mencionada
as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Deixo de conhecer do pedido subsidiário formulado, por essas razões.
Acresço que, ainda que fosse possível conhecer da pretensão trazida apenas em
grau recursal, certo que restaria indeferida, porquanto não se presta a diligência a suprir a
deficiência probatória, cujo ônus sobre os ombros da recorrente repousa.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, apenas quanto à preliminar de
nulidade.
De início, reafirmo ser da recorrente o ônus probatório para que seja o lançamento
afastado. Daí o porquê insubsistente a alegação de que, não merece guarida a alegação de que “o
v. acórdão recorrido não considerou a ausência de juntada da RAIS da filial inscrita no CNPJ/MF
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.282 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721819/2017-17
4
sob o n.o 02.672.245/0007- 86, bem como a simplicidade e ilegibilidade dos extratos de GFIP
juntados.” (f. 249) Ora, se documentos expedidos pela própria recorrente não estariam acostados
ou ilegíveis, caberia à ela trazê-los aos autos, caso os tenha como imprescindíveis a comprovar
suas alegações.
Tampouco goza de verossimilhança ser “dever do órgão administrativo judicante de
ofício determinar a produção das provas que constroem o fato jurídico que dá origem ao
lançamento tributário, conforme previsto no art. 36, da Lei 9.784 de 1999.” (f. 249) Traz o
dispositivo citado “[c]abe[r] ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.” Reza o
retromencionado normativo, ao seu turno, que
[q]uando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Tendo a fiscalização reunido elementos para que ultimado o lançamento – que,
como de sabença, goza de presunção de certeza –, caberia à recorrente acostar as provas
necessárias, sendo defesa a inversão do ônus probatório pretendida.
Após a transcrição da legislação de regência, conclui que
[d]enota-se dos dispositivos supra que as contribuições sociais são tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, o qual é efetivado mediante a
elaboração e entrega, pela empresa, da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, onde
estarão contidos os dados para mensuração da base de cálculo das
contribuições.
Ou seja, por força da legislação atinente às contribuições sociais, a GFIP é o
documento que contém todas as informações necessárias ao lançamento,
mensuração e pagamento do imposto devido. A legislação em nenhum
momento faz menção à RAIS; e nem poderia, pois esta se trata de documento
trabalhista, instrumento de coleta de dados para a gestão governamental do
setor do trabalho. (f. 251; sublinhas deste voto)
Como escorreitamente aclarado pela instância a quo,
[a] Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, instituída pelo Decreto no
76.900 de 23 de dezembro de 1975, destina-se a suprir a necessidade de
informações das entidades governamentais da área social, inclusive a
previdenciária, contendo informações suficientes para o estabelecimento de um
sistema de controle central da arrecadação e da concessão e benefícios por parte
da Previdência Social, como se observa de seu art. 1o:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.282 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721819/2017-17
5
(...)
Portanto, as informações constantes da RAIS devem necessariamente refletir a
realidade da empresa quanto aos dados declarados. Consquentemente, por
conter informações relativas à folha de pagamento dos segurados que prestaram
serviços à empresa, a RAIS constitui, sem sombra de dúvida, documento hábil e
idôneo para apuração do salário de contribuição, e consequentes contribuições
devidas à Previdência Social, quando as informações constantes dos demais
documentos apresentados pela empresa não forem suficientes, que foi o caso
dos autos.
Conforme demonstrado, o procedimento fiscal atende às determinações legais,
observando-se que, apesar de suas alegações, a Impugnante não carreia aos
autos quaisquer documentos capazes de demonstrar que os valores tomados
como base de cálculo de apuração do crédito tributário não refletem a realidade
da empresa
Tendo falhado em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma, há de ser rejeitado o pedido de
decretação de nulidade.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido
subsidiário para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 298
DF CARF MF
Original